Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017717-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 126086696):
APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Apelo desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1017717-43.2016.8.11.0041, Relator: DR. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 18/04/2022).
A parte recorrente alega as seguintes violações: a) aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, sob o argumento que o ato administrativo apresente de forma clara e expressa sua motivação, o que não ocorreu; b) aos artigos 57 da Lei 8.078/90 e 28 do Decreto Federal no 2181/97, ao argumento da necessidade da redução da multa.
Recurso tempestivo (id. 128831194).
Contrarrazões em id. 131322290.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto Federal no 2181/97, está amparada na assertiva de que a multa foi aplicada em valor evidentemente excessivo.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. PROCON. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. REVISÃO DO VALOR DA SANÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem, pautada no direito local e na prova dos autos, concluiu que: (I) nos termos da Lei Estadual no 9.192/95 e do Decreto Estadual no 41.170/96, o PROCON possui competência para atuar na hipótese em tela; e (II) a documentação posta nos autos demonstra que a sanção aplicada não se refere aos mesmos fatos apurados pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
3. O exame da controvérsia acerca da violação ao ne bis in idem e da incompetência do PROCON demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, respectivamente.
4. As questões referentes ao excesso na imposição da multa administrativa também encontram obstáculo na Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos termos pretendidos pelo recorrente, demanda, novo exame das provas dos autos, o que é incabível em apelo nobre.
5. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise não é possível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1415850/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Ademais, em relação a violação aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, sob os argumentos da falta de motivação do ato administrativo, o acórdão impugnado reconheceu a motivação da multa administrativa.
Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO E DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu pela motivação da multa administrativa, bem como pela regularidade da notificação. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte local, ensejaria o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 711.550/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça